Tribunal: TJBA
Processo: 8014942-39.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014942-39.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR

APELADO: TELMA DAMASCENO DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
MARIO MARCONDES NASCIMENTO JUNIOR, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA (PMCMV). VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO (BANCO DO BRASIL). REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ATUANTE COMO AGENTE EXECUTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ANOMALIAS ENDÓGENAS. DANO MATERIAL MANTIDO (R$ 15.432,27). DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. FRUSTRAÇÃO DO SONHO DA CASA PRÓPRIA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 10.000,00. PEDIDO DE MAJORAÇÃO (AUTORA) E REDUÇÃO (RÉU). DESCABIMENTO. VALOR ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E AOS PRECEDENTES DA CÂMARA. SEM INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação simultâneos interpostos contra a sentença (ID. 73937364) que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais , julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Banco do Brasil S/A à reparação de vícios construtivos (fixados em R$ 15.432,27 ) e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais , em imóvel adquirido pelo Programa Minha Casa Minha Vida. O Banco Réu apela arguindo sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a ausência de responsabilidade e a redução dos danos morais. A Autora apela pleiteando, exclusivamente, a majoração da verba indenizatória moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão no presente recurso: (i) definir se o Banco do Brasil S/A, no âmbito do PMCMV, atua como mero agente financeiro ou como agente executor da política habitacional, para fins de aferição da legitimidade passiva; (ii) estabelecer a responsabilidade da instituição financeira pelos vícios construtivos (danos materiais) e pela ocorrência de danos morais
in re ipsa
; e (iii) analisar a adequação do
quantum
indenizatório de R$ 10.000,00, impugnado por ambas as partes. Não houve intervenção do Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. A jurisprudência do STJ diferencia a atuação da instituição financeira como mera mutuante daquela em que atua como agente executor da política habitacional.

No caso do PMCMV, especialmente nas faixas de menor renda, o Banco do Brasil não atua como simples banco, mas como braço operacional do Governo Federal , selecionando a construtora, aprovando o projeto e fiscalizando a execução da obra. Atuando como agente executor, é parte legítima para responder pelos vícios construtivos.

A relação jurídica é de consumo. A instituição financeira, como executora e fiscalizadora do programa, integra a cadeia de fornecimento e responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor (arts. 7º, 14 e 25 do CDC).

A existência dos vícios construtivos é incontroversa, atestada por Laudo Pericial (ID. 73937353) que concluiu pela existência de "anomalias endógenas" (vícios de projeto ou execução), afastando a tese de mau uso.

O dano moral resta configurado. A entrega de um imóvel popular com vícios graves de segurança e habitabilidade (infiltrações, rachaduras, etc. ) frustra a legítima expectativa da aquisição da casa própria e extrapola o mero dissabor contratual, configurando dano
in re ipsa
.

O valor de R$ 10.000,00, fixado na origem , mostra-se adequado, razoável e proporcional. Observa-se o caráter dúplice (compensatório e pedagógico-punitivo) , a extensão do dano (atestada no laudo ID. 73937353 ), a hipossuficiência da Autora e o porte econômico do Réu.

O montante não é ínfimo nem exorbitante e está em sintonia com os parâmetros adotados por esta Segunda Câmara Cível em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. Honorários advocatícios devidos pelo Banco Réu majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação ; honorários devidos pela Autora fixados em 10% sobre o proveito econômico almejado em seu recurso, com exigibilidade suspensa (art. 85, § 11, CPC e art. 98, § 3º, do CPC ).
Tese(s) de julgamento
: 1. A instituição financeira (Banco do Brasil) que atua no Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) não como mera mutuante, mas como agente executor da política habitacional (selecionando construtora, aprovando projetos e fiscalizando a obra ), possui legitimidade passiva para responder por vícios construtivos no imóvel. 2. A entrega de imóvel popular (PMCMV) com vícios construtivos graves que afetam a segurança e a habitabilidade frustra a legítima expectativa do consumidor de baixa renda , configurando dano moral
in re ipsa
. 3. O valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00) que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade , bem como os precedentes da Câmara , deve ser mantido, rejeitando-se os pedidos de majoração ou redução.
Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º. Código de Processo Civil (CPC), arts. 85, § 11 , e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgInt no AREsp 2048723/RS. TJ-BA - Apelação 0501503-07.2018.8.05.0146.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8014942-39.2020.8.05.0080 , em que figuram como Apelantes e reciprocamente Apelados
BANCO DO BRASIL S/A
e
TELMA DAMASCENO DE SANTANA
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER DE AMBAS AS APELAÇÕES E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01